Tribunal: TJSP
Processo: 1510008-60.2023.8.26.0032
Classe: Remessa Necessária Cível / Cirurgia
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame – 1. A autora, portadora de cálculo coraliforme em rim esquerdo (CID-10: N200), busca compelir o Estado a realizar procedimento cirúrgico necessário, conforme laudo pericial. A sentença julgou procedente a ação, condenando a requerida a providenciar a cirurgia

Ementa:
DIREITO À SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame – 1. A autora, portadora de cálculo coraliforme em rim esquerdo (CID-10: N200), busca compelir o Estado a realizar procedimento cirúrgico necessário, conforme laudo pericial. A sentença julgou procedente a ação, condenando a requerida a providenciar a cirurgia no prazo de 60 dias.
II. Questão em Discussão - 2. A questão em discussão consiste em determinar se o Estado tem o dever de realizar o procedimento cirúrgico solicitado, em face do direito à saúde garantido pela Constituição Federal.
III. Razões de Decidir - 3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, conforme artigos 23, II, e 196 da CF/1988, impondo ao Poder Público a obrigação de assegurar assistência integral à saúde.
4. A jurisprudência do STJ e do STF reforça o dever do Estado de garantir o direito à saúde, mesmo diante de exigências burocráticas ou limitações orçamentárias.
IV. Dispositivo e Tese - 5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O Estado tem o dever constitucional de assegurar o direito à saúde, incluindo a realização de procedimentos cirúrgicos necessários. 2. Exigências burocráticas não podem se sobrepor ao direito à saúde garantido pela Constituição.
Legislação Citada: CF/1988, arts. 23, II, 196. CPC, art. 487, I.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 127.604-RS, Rel. Min. Garcia Vieira. STJ, Mandado de Segurança no 11.183-PR, Rel. Min. José Delgado. STF, RE no 271.286/RS, Rel. Min. Celso de Mello.